Tribunal: TJES
Processo: 5001902-93.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001902-93.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA LIMA BORGES

AGRAVADO: JEAN CARLOS JUNIOR BORGES LEITE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE APTIDÃO DA CURADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em Ação de Interdição, indeferiu pedido de nomeação de perito médico para avaliar aptidão física e mental da requerente ao exercício do encargo de curadora, condicionando o prosseguimento do feito à juntada de atestado médico em 30 dias, sob pena de extinção. A agravante demonstrou a impossibilidade de obtenção do documento na rede pública de saúde, apesar de tentativas administrativas comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação de atestado médico particular ou da rede pública, diante da comprovada negativa do Sistema Único de Saúde (SUS) e da hipossuficiência da parte, caracteriza cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à jurisdição, justificando a realização de perícia judicial com honorários custeados pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição de aptidão física e mental para exercício do
múnus
da curatela possui natureza técnica e ultrapassa a mera formalidade documental.

4. A Recorrente comprovou a impossibilidade material de obtenção do laudo junto à Unidade Básica de Saúde.

5. Impor à parte beneficiária da gratuidade da justiça a produção de prova materialmente inacessível sem o auxílio do Judiciário configura "prova diabólica", o que inviabiliza o exercício do direito fundamental de ação.

6. O inciso VI do § 1º do artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça abrange os honorários do perito.

7. A manutenção da exigência conduz à extinção prematura do processo, o que prejudica a proteção jurídica do interditando, portador de transtorno mental grave.

8. A aferição da aptidão do Curador constitui medida de segurança jurídica que interessa ao Estado e ao vulnerável, devendo o ente público viabilizar a instrução processual adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de emissão de Atestado de Aptidão Física e mental pela rede pública de saúde não pode obstar o prosseguimento de Ação de Interdição proposta por beneficiário da Gratuidade da Justiça.

2. É dever do Judiciário viabilizar a realização de Perícia Médica, às expensas do Estado, para aferir a capacidade do Candidato à curatela quando demonstrada a impossibilidade de obtenção de prova documental por meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 98, § 1º, VI; art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001902-93.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

RECORRENTE: SONIA LIMA BORGES

ADVOGADO: GERALDO ALVES JUNIOR - ES36744

RECORRIDO: JEAN CARLOS JUNIOR BORGES LEITE

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

]

VOTO

SONIA LIMA BORGES
interpôs

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de tutela antecipada recursal
, em razão da
DECISÃO
que, nos autos da
AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA
proposta pela Recorrente, em desfavor de seu filho
JEAN CARLOS JUNIOR BORGES LEITE
,
indeferiu pedido de nomeação de Perito Médico para avaliação de aptidão física e mental da Autora ao exercício do encargo de Curadora, determinando juntada de Atestado Médico, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito.

A Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
que é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita e que vem tendo dificuldades concretas para obtenção de Atestado Médico junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar de diversas tentativas administrativas.

Em
Decisão
de id. 18153220, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou deferido.

Contraminuta
apresentada no id. 18630460, na qual a
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curador especial,
manifesta ausência de oposição à pretensão recursal, por entender que a produção da prova técnica atende ao interesse do próprio interditando, garantindo segurança ao exercício do
múnus
.

A
Procuradoria de Justiça Cível,
em Parecer (id. 18921480) pugnou pelo provimento do Recurso.

A propósito, em Decisão de id. 18153220, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela restou indeferido, sendo fixadas as seguintes premissas,
in litteris
:

“DECISÃO

SONIA LIMA BORGES interpôs Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, em razão da DECISÃO que, nos autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO/CURATELA proposta pela Recorrente, em desfavor de seu filho JEAN CARLOS JUNIOR BORGES LEITE, indeferiu pedido de nomeação de Perito Médico para avaliação de aptidão física e mental da Autora ao exercício do encargo de Curadora, determinando juntada de Atestado Médico, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita e que vem tendo dificuldades concretas para obtenção de Atestado Médico junto ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar de diversas tentativas administrativas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, instado a se manifestar, não apresentou oposição à realização de Perícia Judicial, reconhecendo a pertinência da Prova Técnica.

O Juízo de origem indeferiu o pedido, sob fundamento de que a comprovação da aptidão constituiria ônus exclusivo da Parte interessada, afastando possibilidade de intervenção judicial para viabilizar a prova, ensejando o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

DECIDO.

Infere-se dos autos que a Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe, buscando a Interdição de seu filho JEAN CARLOS JUNIOR BORGES LEITE, portador de transtorno mental grave, já submetido a tratamento psiquiátrico contínuo, com histórico de surtos e necessidade de acompanhamento permanente.

No decorrer da instrução processual, embora deferida a Curatela Provisória do Interditando, o Juízo a quo determinou que a Autora comprovasse
aptidão física e mental para o exercício do múnus
, exigindo apresentação de Atestado Médico.

A Autora noticiou a
impossibilidade concreta de obtenção do documento junto ao Sistema Único de Saúde (SUS)
, apesar de tentativas administrativas comprovadas, razão pela qual requereu
nomeação de Perito Judicial
, às expensas do Estado, diante da concessão da Justiça Gratuita.

O Órgão Ministerial manifestou-se
favoravelmente
à realização de Perícia Judicial, “Tendo em vista a narrativa autoral acerca de dificuldades na realização de consulta médica no Sistema Único de Saúde, inclusive com a juntada de atestado médico no qual a profissional médica se recusa a atestar eventual aptidão física e mental da promovente, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo não se opõe em relação ao pleito de nomeação de perito médico para atestar a aptidão física e mental da parte requerente para o exercício da curatela.” (Id. 82731508, dos autos de origem).

No entanto, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, sob fundamento de que a comprovação da aptidão constituiria
ônus exclusivo da Parte
, determinando juntada de simples Atestado Médico, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção do feito
.

Com efeito, a aferição de aptidão física e mental para exercício do múnus da curatela possui
natureza eminentemente técnica
, não se confundindo com simples formalidade documental.

In casu, a controvérsia não reside na conveniência abstrata da prova, mas na
possibilidade concreta de produção
, diante de situação fática devidamente demonstrada pela Recorrente, que comprovou não haver conseguido o destacado Laudo Médico, junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A propósito, verifica-se que a Recorrente compareceu à UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PORTO CANOA, SERRA/ES, postulando uma consulta com Médico Psiquiatra, visando obter o Atestado Médico exigido na origem, sendo, contudo, indeferido o seu pleito, sob o fundamento de que “(...) NÃO REALIZAMOS CONSULTAS PARA FORNECER LAUDO” (Id. 18099706 - Págs. 1/2).

Em uma outra tentativa, à Recorrente foi concedido o seguinte Atestado: “Atesto que a paciente Sônia Lima Borges, inscrita sob o CPF: (...) foi atendida por mim na data de hoje 07/08/2025 pela primeira vez e para tanto não possuo acompanhamento regular comigo enquanto profissional para atestar sua capacidade física ou mental.” (Id. 18099706 - Pág. 3).

Destarte, a exigência de prova
materialmente inacessível
, aliada à fixação de prazo com cominação de extinção do processo, caracteriza cerceamento de defesa e compromete o acesso efetivo à jurisdição.

Como cediço, a Assistência Judiciária Gratuita não se limita a custas processuais e taxas. Abrange, expressamente, honorários periciais, nos termos do artigo 98, §1º, inciso VI, do Código de Processo Civil. Negar a Perícia Judicial, nessas circunstâncias, esvazia conteúdo normativo da Gratuidade da Justiça e impõe obstáculo indevido ao exercício do direito de Ação.

Ressalte-se que não se trata de transferência indevida de ônus probatório, mas de
viabilização da própria produção da prova,
diante de situação fática, comprovada nos autos, que impede a Parte Recorrente de cumprir determinação judicial por meios ordinários.

O perigo de dano, igualmente, encontra-se presente, uma vez que a manutenção da Decisão conduz à extinção prematura do feito, com prejuízo direto à regular tramitação da Ação de Interdição e, reflexamente, à proteção jurídica do Interditando, estando configurados, portanto, os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
defiro o pedido de efeito suspensivo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Oficie-se ao Juízo a quo, cientificando-se-lhe acerca deste decisum e para que o faça cumprir.

Intime-se o Recorrido, para apresentar Contraminuta, pois a despeito de estar sob a Curatela Provisória da Recorrente, encontra-se assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Notifique-se a Procuradoria de Justiça Cível para ciência e, entendendo cabível, opinar acerca da pretensão recursal.

Por fim, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Destarte, em análise dos autos, após submeter pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, motivo pelo qual, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, pretensão recursal deve ser acolhida.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, a Recorrente demonstrou tentativas frustradas de obtenção do atestado médico junto à Unidade Básica de Saúde, recebendo negativas expressas sob pretexto de que o sistema público não realiza consultas para fins de Laudo Pericial.

Nestes termos, impor à parte hipossuficiente a produção de prova materialmente inacessível sem o auxílio do Judiciário configura a chamada "prova diabólica", inviabilizando o exercício do direito fundamental de ação.

Ademais, tratando-se de processo de interdição que envolve interesses de pessoa com deficiência mental grave, a aferição da aptidão do Curador é medida de segurança jurídica que interessa ao próprio Estado e ao interditando, portanto, sendo a Recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, é dever estatal viabilizar a realização da Perícia Judicial por meio de Perito nomeado, com honorários custeados pelo Ente Público, garantindo-se assim a instrução processual adequada e proteção ao vulnerável.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)